Tribunal: TJSP
Processo: 1035659-54.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança para expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria. O apelante, professor titular, alega que a regra de 96 pontos não se aplica a servidores ingressos antes de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou segurança para expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria. O apelante, professor titular, alega que a regra de 96 pontos não se aplica a servidores ingressos antes de 31.12.2003.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à expedição da certidão de tempo de serviço sem a necessidade de cumprir a regra de pontuação estabelecida pela RC no 103/2019.
III. Razões de Decidir
3. A sentença de primeiro grau denegou a segurança por falta de prova inequívoca de direito líquido e certo.
4. O pedido de reforma da sentença para concessão de aposentadoria conforme EC no 41/2003 não consta da inicial, configurando inovação processual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo para expedição de certidão de tempo de serviço. 2. Inovação processual não admitida em sede de apelação.
Legislação Citada:
EC no 41/2003.